Tribunal: TJDFT
Processo: 0748777-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há constrangimento ilegal pelo excesso de prazo e se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses relativas à necessidade da prisão preventiva e aos requisitos do art. 312 do CPP foram detidamente analisadas por este 1a Turma Criminal em recente habeas corpus impetrado pela mesma advogada. 3.1. No que concerne aos requisitos da prisão preventiva, o presente habeas corpus é mera reiteração do anterior, sem qualquer alteração fática relevante ou argumentos novos.
4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto.
5. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo.
6. A tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.